Tribunal: STF
Processo: HC 86005
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Execução e Processo penal. Progressão de
   regime de cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da
   sentença condenatória. Súmula nº 716/STF. Aplicabilidade. Efeito
   extensivo em sede de habeas corpus. Interpretação teleológica e
   sistemática do art. 580 do Código de Processo Penal.
   Possibilidade. Ordem concedida.
I. Admite-se a progressão do
   regime de cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da
   sentença condenatória, conforme dispõe o verbete da Súmula nº 716
   desta Corte.
II. Na hipótese de concurso de agentes, o
   provimento judicial que tenha beneficiado um dos co-réus poderá
   ser estendido aos demais desde que seja fundado em motivos de
   caráter estritamente objetivos.
III. Admissibilidade da extensão
   dos efeitos em sede de habeas corpus, conforme interpretação
   teleológica e sistemática dos arts. 580 e 654, § 2º, do CPP.
IV.
   Ordem concedida e seus efeitos estendidos aos demais
   co-réus.